Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ACORDO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
1 – Transação. Homologação. Conteúdo. A sentença homologatória do acordo (art. 487, inciso III, b) não se destina a examinar o conteúdo do ato negocial, mas tão somente a conferir a regularidade do processo e constituir o título executivo judicial. A interferência do juiz no conteúdo da transação é reservada a casos excepcionais em que direito indisponível, como o direito a alimentos de incapazes, reste prejudicado em sua essência, o que o ocorreu no caso em exame.
2 – Prisão do devedor alimentar. Acordo e parcelamento do débito. Anuência da exequente. Homologação. Estando o acordo firmando entre as partes em consonância com princípio do melhor interesse da criança, na medida em que viabiliza o efetivo recebimento da dívida exequenda, além de propiciar o adimplemento regular da pensão alimentar, a qual restaria prejudicada com a decretação da prisão civil do alimentando, é cabível a sua homologação.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

r